Tribunal: TCU
Processo: 004.280/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3453/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.280/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edgar Ribeiro da Silva (XXX.185.202-XX); Luzia Alves de Sousa (XXX.381.502-XX); Luzia Martins Aragon (XXX.962.022-XX); Margarida Xavier Cassupa (XXX.622.542-XX); Maria Conceicao Silva Brasil (XXX.536.312-XX); Maria Lucia Pereira (XXX.331.732-XX); Normalina de Souza (XXX.169.202-XX); Sebastiao Masieiro Lourenco (XXX.019.149-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.